Tribunal: CARF
Processo: 10073.720132/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720132/2007-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.279 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
SOCIEDADE INDUSTRIAL AGRICOLA FAZENDA NOVA GRATAU
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2003, relativo ao imóvel denominado “ Fazenda Nova Grataú” (NIRF 3.073.730-3),
localizado no Município de Angra dos Reis/RJ, tendo em vista glosa integral das áreas
declaradas como de utilização limitada e a rejeição do VTN informado pelo sujeito passivo.
Em sessão plenária de 11/02/2015, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-002.675 (fls. 189/199), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
SUJEIÇÃO PASSIVA. PROPRIEDADE OU POSSE DIRETA.
Nos casos em que for constatada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da
propriedade, o imposto poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos
“coexistentes”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720132/2007-36
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720132/2007-36

ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS. NECESSIDADE.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da
área tributada e aproveitável do imóvel, quando devidamente averbada no Cartório de
Registro de Imóveis competente.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
O VTN médio extraído do SIPT, obtido com base nos valores informados nas DITR de
outros contribuintes, não pode ser utilizado para fins de arbitramento, pois notoriamente
não atende ao critério da capacidade potencial da terra. O arbitramento deve ser
efetuado com base nos valores fornecidos pelas Secretarias Estaduais ou Municipais e
nas informações disponíveis nos autos em relação aos tipos de terra que compõem o
imóvel.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para restabelecer o
VTN Valor da Terra Nua declarado.
O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário em
22/05/2015 (fl. 232) e, em 29/05/2015, apresentou os Embargos de Declaração de fls. 208/218,
os quais foram acolhidos, sendo proferido, em 07/03/2018, o Acórdão de Embargos n° 2201-
004.310 (fls. 251/261), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constata a omissão apontada pelo contribuinte no acórdão embargado é de rigor a
apreciação das razões de defesa apontadas com a finalidade de sanar o vício na decisão.
ITR. ÁREA APROVEITÁVEL PARA FINS DE APURAÇÃO DO GRAU DE
UTILIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE ÁREA CONSIDERADA COMO TRIBUTÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
A falta de averbação da área Reserva Legal na Matrícula do imóvel implica a sua não
exclusão da tributação do ITR. Sendo considerada tributável, tem-se como consequência
lógica que esta mesma área compõe a área aproveitável do imóvel para fins de apuração
do grau de utilização (uma vez que não há, no caso, discussão acerca da área ocupada
por benfeitorias).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e acolher os
embargos interpostos, para, sanar a decisão constante do Acórdão 2201002.675, nos
termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Carlos Henrique de Oliveira e
Douglas Kakazu Kushiyama.
Notificado do Acórdão de Embargos em 12/11/2018 (fl. 271), o sujeito passivo
interpôs, em 26/11/2018 (fls. 278/279), o Recurso Especial de fls. 280/311, com fundamento no
art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009, visando rediscutir as seguintes matérias:
a) necessidade de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel, para exclusão da tributação do ITR; e
b) enquadramento de áreas imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal como área aproveitável para fins de
apuração do grau de utilização.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720132/2007-36

Pelo despacho datado de 11/03/2019 (fls. 389/399), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Contribuinte, admitindo-se a rediscussão dessas matérias.
Ocorre que, analisando o Recurso Especial, observa-se que o Sujeito Passivo
também pretendeu discutir outra matéria, qual seja, o enquadramento da área de reserva legal
como área de preservação permanente, consoante se verifica dos itens 5.18 a 5.25 do apelo
(fls. 304/307).
Contudo, o exame de admissibilidade não abordou essa matéria.
Voto
Do exposto no relatório, verifica-se que, no caso, consta do Recurso Especial
questionamento quanto à hipótese de enquadramento da área de reserva legal como área de
preservação permanente, para o fim de afastamento da tributação pelo ITR. Entretanto, como a
matéria não foi abordada no exame de admissibilidade do apelo da Contribuinte, entendo
necessário devolver os autos à câmara de origem para a complementação do referido exame.
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os
autos sejam encaminhados à 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento com vistas complementação
do despacho de admissibilidade, mediante exame da matéria acima indicada.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 425
DF CARF MF
Original